Tribunal: TJMT
Processo: 1038628-52.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038628-52.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BEATRIZ DE SOUZA - CPF: 447.361.939-72 (APELANTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. COBRANÇA DE CONSUMO RECUPERADO. LEGITIMIDADE CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, mantendo a cobrança de R$ 4.041,83 referente à recuperação de consumo. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão:

(i) se houve cerceamento de defesa;

(ii) verificar a regularidade do procedimento de inspeção técnica do medidor de energia elétrica, perante a alegação de ausência de comunicação adequada e impossibilidade de acompanhamento pelo consumidor; e

(iii) determinar a legitimidade da cobrança de consumo recuperado, à luz das normas regulamentares aplicáveis e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando entender que os elementos probatórios dos autos são suficientes para a formação de sua convicção, não configurando cerceamento de defesa.

A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL estabelece requisitos específicos para a apuração de irregularidades em medidores de energia elétrica, os quais foram devidamente cumpridos na inspeção, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e comunicação quanto à data e local da perícia técnica.

Os autos evidenciam que, após a regularização da unidade consumidora, houve um aumento significativo do consumo de energia elétrica, circunstância que reforça a conclusão de que a irregularidade anteriormente identificada vinha, de fato, beneficiando a apelante, reduzindo artificialmente o montante efetivamente devido pelo serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BEATRIZ DE SOUZA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral nº 1038628-52.2023.8.11.0002, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Consequentemente, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a recorrente aponta cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial grafotécnica sobre a assinatura no TOI e pericial técnica sobre o medidor.

Sustenta a nulidade do procedimento de inspeção da Concessionária por ter ocorrido sem sua presença ou ciência.

Defende a inexistência de irregularidade no medidor e a abusividade da cobrança, considerando que não houve comprovação do suposto consumo irregular.

Afirma que a cobrança impugnada não tem fundamento técnico válido e que a negativação indevida de seu nome configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízos concretos.

Requer, ao final, o reconhecimento do cerceamento de defesa, ou a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade do débito e o provimento de seus pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 247326701.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A autora ingressou com ação declaratória de inexistência de débito contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, sob a alegação de cobrança indevida no valor de R$ 4.256,85, referente à recuperação de consumo dos meses de 12/2020 a 24/10/2022, apurada pela Concessionária, com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado em 24/10/2022 (ID 263184277).

Na inicial, alegou que sofreu inspeção técnica sem aviso prévio, comunicação ou possibilidade de acompanhamento pericial, e que a concessionária imputou-lhe suposto erro de medição, atribuindo unilateralmente a responsabilidade por alegadas perdas energéticas retroativas.

A Energisa alegou uma anormalidade no medidor que se encontrava com furo no bloco e com 2º elemento inoperante, o que prejudicou a leitura correta do consumo.

Em primeiro grau, a sentença julgou improcedentes os pedidos e, consequentemente, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

I) Do cerceamento de defesa

Inicialmente, a apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu o pedido de produção pericial, optando pelo julgamento antecipado da lide.

No caso em apreço, observa-se que a decisão impugnada foi fundamentada em elementos probatórios suficientes para a elucidação dos fatos.

A perícia local na residência da apelante em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia, visto que o medidor foi trocado após a inspeção da Concessionária. Da mesma forma, nota-se que a assinatura acostada no TOI foi escrita digitalmente, de modo que a comparação com a assinatura manual é incorreta.

Assim, a apelante não demonstrou, de forma concreta, quais fatos controvertidos exigiriam a produção de prova pericial, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de dilação probatória.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 344 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 3.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1896553 SP 2021/0144234-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Assim, a mera insatisfação com a valoração das provas não configura cerceamento de defesa, tampouco nulidade da sentença, especialmente porque os documentos juntados se mostraram suficientes para a solução da controvérsia.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

II) Mérito

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que exige ao fornecedor o dever de demonstrar a legitimidade de suas cobranças.

Em conformidade com a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, o procedimento de apuração de irregularidades em medidores de energia elétrica deve observar os requisitos do art. 590, os quais incluem:

“I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.”

No presente caso, verifica-se que a Concessionária cumpriu o disposto no referido regramento, pois foi lavrado o TOI, assinado pela autora, no qual constam a descrição da irregularidade e a comunicação quanto à data e local da perícia técnica.

O Laudo de Verificação Metrológica, emitido pelo IPEM/MT, órgão credenciado pelo INMETRO, concluiu que o medidor apresentava erros incompatíveis com a classe e exatidão, além de base violada, configurando irregularidades. Ainda foi consignado que, na hipótese de ausência de consumidor ou de falta de pedido de novo agendamento, a avaliação técnica seria realizada conforme o cronograma próprio do órgão competente.

Além disso, os autos evidenciam que, após a regularização da unidade consumidora, houve um aumento significativo do consumo de energia elétrica, circunstância que reforça a conclusão de que a irregularidade anteriormente identificada vinha, de fato, beneficiando a apelante, reduzindo artificialmente o montante efetivamente devido pelo serviço prestado (ID 263184266).

Assim, o conjunto probatório demonstra a adequação do procedimento administrativo adotado pela apelada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE –
LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO
- VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. (N.U 1031700-19.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (MEDIDOR ENCONTRA-SE COM UM FURO NA BASE) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO –
ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO
– SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO (APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO) – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1412433/RS – CORTE ABUSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de danificação do medidor (furo na base), mostra-se desnecessária a apuração pericial.No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada.“A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida” (REsp 1412433/RS).(N.U 1017662-70.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

A cobrança de consumo recuperado, com base em procedimento administrativo que cumpriu as normas legais e técnicas, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É importante ressaltar que não cabe à Concessionária demonstrar a autoria do dano, mas apenas a materialidade da irregularidade, o que foi cumprido no presente caso.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025